Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711300-13.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADOS: MISTER ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, JOSE RIBAMAR PEREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA FERREIRA DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos, apura-se que o litisconsorte passivo Banco Pan S.A, interpusera apelação[1] no dia 3 de outubro de 2025. Contudo, o ilustrado causídico que subscrevera o recurso – Dr. Feliciano Lyra Moura (OAB/PE no 21.714) – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato originário[2], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via de substabelecimento[3], fora firmado em 01 de março de 2023, com expressa previsão de validade de 01 (um) ano a contar da aludida data, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do instrumento recursal, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao banco apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumentos de mandato e, se o caso, de substabelecimento válidos, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 77940536 (fls. 506/534). [2] Procuração – ID 77940479 (fls. 345/349). [3] Substabelecimento – ID 77940479 (fls.351/353). [4] Código de Processo Civil- “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)